Tribunal: TJMT
Processo: 1016393-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016393-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - CNPJ: 24.674.475/0001-21 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização Por Danos Materiais e Lucros Cessantes. Produção de Prova Pericial. Nomeação de Perito. Impugnação à Proposta de Honorários Periciais. Não Indicação de Critérios Objetivos para a Fixação do Valor. Decisão Reformada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e homologou a proposta de honorários periciais apresentada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes.

II.
Questão Em Discussão

2. A controvérsia reside sobre a adequação da proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado judicialmente, que, ao estimar o valor da perícia, deixou de observar critérios objetivos previstos na tabela de referência adotada como parâmetro para remuneração do serviço técnico.

III.
Razões De Decidir

3. A fixação dos honorários periciais deve estar pautada em critérios técnicos objetivos, observando-se, ainda, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e a fidelidade aos parâmetros indicados na tabela de referência adotada.
4. Impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para que o perito seja intimado a se manifestar especificamente sobre os pontos controvertidos apontados na impugnação, em especial quanto aos critérios de cálculo utilizados e à metragem da área periciada, a fim de que a proposta esteja em conformidade com os critérios objetivos da tabela que fundamenta a remuneração do serviço.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso provido

Tese de julgamento
: “A proposta de honorários periciais deve observar critérios objetivos e parâmetros da tabela de referência.”

__________________

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAI n. 1018847-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016393-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Companhia Energética Sinop S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes n. 1000581-72.2020.8.11.0015
ajuizada por
Transmidal – Transporte e Mineração Dalsóquio Ltda. – EPP,
rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou a proposta de honorários periciais.

A Agravante alega que o valor é exorbitante e está em desacordo com a tabela de honorários utilizada como referência.

Argumenta que o Juiz singular homologou o valor dos honorários periciais sem oportunizar a prévia manifestação do perito, o que, segundo ela, caracteriza ofensa ao contraditório e devido processo legal.

Pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento e a redução dos honorários periciais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) ou outra quantia razoável.

Subsidiariamente, pleiteia que seja nomeado outro perito ou consultado outros profissionais de confiança do Juízo que proponham valor adequado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 288659364).

Contraminuta juntada no Id. 293929868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Companhia Energética Sinop S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com objetivo de reformar a decisão que rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes ajuizada pela
Transmidal – Transporte e Mineração Dalsóquio Ltda.

A Ação foi ajuizada pela empresa Transmidal – Transporte e Mineração Dalsóquio Ltda., que atua no ramo de extração de minérios, com vistas a ser indenizada pelos eventuais danos materiais e lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de explorar jazida de quartzito, cujo processo de lavra foi interrompido por interferência da construção da Usina Hidrelétrica de Sinop, empreendimento de responsabilidade da Recorrente.

O Juiz singular deferiu a produção de prova pericial, a fim de verificar a existência e extensão dos danos alegados pela Recorrida, e nomeou o perito.

O
expert
apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), com base na Tabela de Honorários Mínimos de Serviço de Geologia ano de 2017, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA-MT.

Intimada, a Recorrente se insurgiu em relação à proposta de honorários, alegou que a proposta estava em descordo coma a tabela adotada como referência e requereu a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação. Subsidiariamente, pugnou a fixação de nova proposta pelo Juiz ou nomeação de outro profissional para atuar no caso.

O Juiz
a quo
rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo, no qual alega que o valor é exorbitante e está em desacordo com a tabela de honorários utilizada como referência.

Argumenta que o Juiz singular homologou o valor dos honorários periciais sem oportunizar prévia manifestação do perito, o que, segundo ela, caracteriza ofensa ao contraditório e devido processo legal.

No caso, a perícia incidirá sobre área de 43,03 hectares, conforme consta do processo de Licença Prévia e Licença de Instalação emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Id. 28505796, pág. 2). No entanto, na proposta apresentada, o perito indicou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o item
“Laudo Pericial de ingresso judicial em área de pesquisa”
, sem mencionar a metragem da área objeto da perícia.

A Tabela de Honorários do CREA/MT de 2017, utilizada como base de cálculo pelo próprio perito, discrimina valores distintos para esse tipo de laudo conforme a área abrangida:

- Laudo Pericial de ingresso judicial em área de pesquisa
(até 50 ha)
– R$ 8.000,00 (oito mil reais);

- Laudo Pericial de ingresso judicial em área de pesquisa
(acima de 50 ha)
– R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verifica-se, portanto, que a proposta partiu do valor aplicável a áreas superiores a 50 hectares, quando os autos demonstram que a área objeto da perícia é inferior a esse limite (43,03). Trata-se de equívoco relevante, que compromete a conformidade da proposta aos parâmetros da tabela de referência, resultando em uma diferença expressiva de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A impugnação da Agravante levanta pontos pertinentes, que demandam análise prévia pelo perito antes da homologação do valor, sobretudo diante do montante atribuído à proposta de honorários.

Por outro lado, entendo que a substituição do perito não se mostra necessária neste momento. Conforme ponderado pelo Juiz singular, a perícia apresenta complexidade técnica específica, e a substituição do profissional pode dificultar a continuidade dos trabalhos, sobretudo diante da dificuldade de encontrar especialistas na área no interior do Estado.

É certo que ao perito deve ser garantida remuneração justa, compatível com a natureza e a complexidade dos serviços a serem prestados. Contudo, o valor apresentado não demonstra, de forma clara, compatibilidade com os critérios fixados na Tabela de Honorários indicada como base de cálculo. Diante disso, impõe-se que o perito seja instado a esclarecer, de modo objetivo, os fundamentos técnicos que embasaram sua proposta, a fim de possibilitar a adequada aferição da proporcionalidade e razoabilidade do montante sugerido.

Assim, entendo que a proposta de honorários, nos termos em que apresentada, não está em condições de ser homologada. É necessária a intimação do
expert
para que se manifeste sobre a impugnação apresentada, esclarecendo os critérios utilizados na formulação da proposta, especialmente quanto ao item acima e à extensão da área periciada, e, se for o caso, apresente contraproposta ajustada aos parâmetros da Tabela referência.

Esta Câmara já firmou entendimento nesse mesmo sentido em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR VALOR DOS HONORÁRIOS. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(...) 2. A fixação dos honorários periciais requer a observância de uma série de critérios objetivos, tais como: complexidade do objeto da perícia, necessidade de deslocamento, o tempo requerido para a realização de seu trabalho, o valor econômico da causa entre outros, observando-se ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Face a ausência de critérios objetivos a decisão agravada dever ser anulada e deve ser determinado ao perito ou nomeado outro para que apresenta proposta com critérios objetivos para a análise do valor a ser apresentado.
4. Com base no mesmo argumento (falta de critérios objetivos) esclareço ao requerente que não há como fixar nesse momento os honorários periciais.
5. Decisão anulada.
6. Recurso provido. (TJ-MT RAI n. 1018847-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado 22/11/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, e determino a intimação do perito para se manifeste acerca da impugnação e, se for o caso, apresente contraproposta ajustada aos parâmetros da Tabela referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025